Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARAS DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. PROCESSO SENTENCIADO. POSTERIOR DENÚNCIA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 235 DO STJ. AUTONOMIA DOS DELITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 5a Vara de Entorpecentes em desfavor da 3a Vara de Entorpecentes, tendo por objeto ação penal na qual se apura a prática de crime de associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se a apuração do crime de associação para o tráfico de drogas deve tramitar perante o juízo que proferiu sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica, por evitar valorações distintas de um mesmo elemento.
4. Nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal, “se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas” 4.1 A Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
5. Não se revela juridicamente cabível a reunião de processos por conexão probatória quando um deles já se encontra sentenciado.
6. A imputação do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06) possui autonomia típica e probatória em relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), exigindo demonstração específica da estabilidade e permanência do vínculo associativo, circunstâncias que não se confundem com a materialidade do crime antecedente.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal).
_________
Dispositivo relevante citado: CPP, artigos 76 e 82. LEI No 11.343/06, artigos 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235. STJ, AgRg no RHC n. 179.085/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023. STJ, CC n. 185.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 2/5/2023. TJDFT, Acórdão 1860615, 07100252520248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024.